Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-47.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente às tarifas bancárias, pois se trata de matéria não veiculada na exordial e, portanto, não foi apreciada na sentença – Inovação recursal – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento da irresignação concernente às tarifas bancárias, pois se trata de matéria não veiculada na exordial e, portanto, não foi apreciada na sentença – Inovação recursal – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-47.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
LEONARDO RAFAEL PIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
2
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.20189
Apelante: Leonardo Rafael Pires da Silva
Apelada: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
MM. Juiz: Renato Soares de Melo Filho
Comarca: Fernandópolis 3a Vara Cível
Voto no 3785
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Recurso do autor
Não
conhecimento da irresignação concernente às tarifas
bancárias, pois se trata de matéria não veiculada na exordial
e, portanto, não foi apreciada na sentença
Inovação
recursal Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude
da ausência de perícia contábil afastada Prova documental
suficiente para o convencimento do juízo Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Alegada abusividade da
taxa dos juros remuneratórios Inaplicabilidade dos limites
da Lei de Usura às instituições financeiras Inteligência da
Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida Ausência
de abusividade na taxa cobrada
Sentença mantida

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 82/85), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação revisional de contrato bancário, proposta por Leonardo Rafael Pires da Silva
em face de Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou
improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorre o autor (fls. 87/99), aduzindo, em síntese, a
ocorrência de cerceamento de defesa, visto que era necessária a perícia contábil, a
fim de confirmar as supostas abusividades contratuais. Verbera que o método de
amortização utilizado é ilegal e deve ser substituído pelo sistema Gauss. Destaca a
ilegalidade da capitalização de juros. Observa que a taxa de juros deve respeitar a
taxa média de mercado, levando-se em conta a possível formação de cartel entre os
bancos. Por derradeiro, impugna a cobrança das tarifas bancárias.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
3
A ré não apresentou contrarrazões (fls. 102).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o pedido de reconhecimento da
nulidade da cobrança das tarifas bancárias constitui inovação recursal, visto que o
requerimento não foi veiculado na exordial e, por conseguinte, sequer foi apreciado
na sentença.
Nesse contexto, cumpre destacar que a súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas).
Desse modo, não conheço do recurso no capítulo concernente às
tarifas de cadastro e seguro.
Ademais, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta
acolhimento.
Deveras, esta é inadmissível, pois a controvérsia cingia-se
essencialmente à prova documental anexada, sendo, pois, desnecessária a produção
de outras provas. Neste sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o
escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios
interessa tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz.
7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Com efeito, a prova documental coligida nos autos é suficiente para
permitir a análise das cláusulas contratuais e supostas ilegalidades cometidas pela
requerida.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
4
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
5
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
6
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado
em 12/06/2017 (fls. 52), ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ademais, o Tribunal da Cidadania estabeleceu, em v. Acórdão
paradigma, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015),
que, havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros
remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja
discrepância substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil

BACEN. Ademais, referido Sodalício fixou a tese da inaplicabilidade dos arts. 406 e
591, do Código Civil, que foram invocados pelo requerente:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
7
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
Cumpre obtemperar que, consoante tese fixada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem
superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”.
Desse modo, considerando que no contrato há previsão expressa de
taxa de juros anual (31,20%, fl. 52) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,29%,
fl. 52), reputo inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal
que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-47.2020.8.26.0189 -Voto no 3785
8
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 15% do valor da
causa (art. 85, §11o, do CPC), ressalvado o benefício da gratuidade processual (art.
98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator